Tribunal: TCU
Processo: 006.279/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 14/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11111/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.279/2023-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adhemar Dias de Figueiredo Neto (XXX.483.526-XX); Adna de Alcantara e Souza Bandeira (XXX.541.474-XX); Adriana Leal de Almeida Freire (XXX.711.754-XX); Adriana Marques de Oliveira (XXX.207.128-XX); Adriana Otoni Silva Antunes Duarte (XXX.189.796-XX); Adriana Tiyoko Ura (XXX.835.475-XX); Adriane Patricia Caldeira da Silva (XXX.630.130-XX); Adriano Felipe Oliveira Lopes (XXX.614.125-XX); Adriano Fernando Mendes Junior (XXX.670.138-XX); Adryelle Fernandes Semeao (XXX.297.497-XX); Agnaldo Luiz do Nascimento (XXX.544.933-XX); Alan Santos dos Santos (XXX.509.525-XX); Alana de Oliveira Sousa (XXX.032.843-XX); Aldenir Gomes de Assis (XXX.751.654-XX); Alessandro Onofre Rigao (XXX.607.900-XX); Alex Jenaro Becker (XXX.421.580-XX); Alex Silva Santos (XXX.599.105-XX); Alex do Nascimento Menezes (XXX.038.787-XX); Alexandre Alberto Barreto Galvao (XXX.129.704-XX); Alexandre Ziani de Borba (XXX.760.740-XX); Alexandre de Albuquerque Sousa (XXX.632.924-XX); Alexsandra Frazao de Andrade (XXX.920.624-XX); Aline Almeida Magalhaes Gazar (XXX.620.545-XX); Aline Aparecida Moreira da Silva (XXX.265.006-XX); Aline Beatris Skowronski da Silva (XXX.656.729-XX); Aline Bierhals Rodrigues (XXX.209.840-XX); Aline Lima Hermes Muller (XXX.536.280-XX); Aline Santos Pereira (XXX.809.565-XX); Aline Sarturi Ponte (XXX.979.610-XX); Aline Teixeira Marins (XXX.256.630-XX); Aline de Oliveira Costa Santos (XXX.102.895-XX); Alisson Moro Neocatto (XXX.796.360-XX); Allan Batista Silva (XXX.665.034-XX); Allyne de Almeida Ferreira Ramos (XXX.371.424-XX); Allyson Andrade Mendonca (XXX.284.454-XX); Almerinda Andrea Pontes Silva Gomes (XXX.605.505-XX); Amanda Martins Nicolau (XXX.832.574-XX); Amanda Sangy Quiossa (XXX.983.246-XX); Ana Carolina Bezerra Teixeira (XXX.550.664-XX); Ana Carolina Kohlrausch Klinger (XXX.542.320-XX); Ana Carolina Menezes Mendonca Valente (XXX.338.196-XX); Ana Carolina Mezzonato Pires (XXX.839.166-XX); Ana Carolina Teles Garcia (XXX.536.005-XX); Ana Carolina de Oliveira Marques (XXX.878.731-XX); Ana Claudia Annegues da Silva (XXX.004.854-XX); Ana Claudia Barin (XXX.137.430-XX); Ana Conceicao Alves Santiago (XXX.798.555-XX); Ana Helena Back (XXX.813.160-XX); Ana Lucia Anversa Segatto (XXX.848.070-XX); Ana Luiza de Souza Alexandre (XXX.987.066-XX); Ana Paula Carvalho Schmidt (XXX.034.120-XX); Ana Paula Koeche (XXX.757.080-XX); Ana Paula Nunes Melo (XXX.896.505-XX); Ana Vanessa Leguizamo Leon (XXX.329.601-XX); Analia Cristina Bezerra Tiburtino Meira (XXX.782.654-XX); Anderson Cesar Ramos Marques (XXX.643.730-XX); Anderson Dotto Padoin (XXX.741.970-XX); Anderson Queiroz de Castro Gomes (XXX.030.664-XX); Andre Lucas Bezerra Pacheco (XXX.808.083-XX); Andre Lucas Paz Dias (XXX.068.200-XX); Andre Luis Correa (XXX.827.288-XX); Andre Luiz Silva Alvim (XXX.023.526-XX); Andre Rodrigues Bertacchi (XXX.183.438-XX); Andre Taddei Alves Pereira Pinto Berquo (XXX.727.764-XX); Andre de Carvalho Machado (XXX.004.105-XX); Andressa Falcade (XXX.028.190-XX); Andrielle Wouters Kuhn (XXX.154.680-XX); Andrielli da Silva Fontoura (XXX.111.680-XX); Anely Maciel de Melo (XXX.018.324-XX); Angela Cristina Andrade Costa (XXX.018.415-XX); Angela Quatrin Campagnolo (XXX.974.100-XX); Angelo Goncalves de Oliveira (XXX.574.336-XX); Antonio Angelo Missiaggia Picorone (XXX.585.076-XX); Antonio Barbosa de Souza Neto (XXX.290.806-XX); Antonio Carlos Sobral Filho (XXX.696.625-XX); Antonio Cesar Lopes Garcez Filho (XXX.005.740-XX); Antunes Romeu Lima do Nascimento (XXX.479.294-XX); Ariana Elite dos Santos (XXX.761.118-XX); Arthur Gabriel Ferreira de Oliveira (XXX.548.794-XX); Arthur Gomes Lima Franca (XXX.921.805-XX); Aryane Vanusa Cavalcanti Alves (XXX.328.594-XX); Aryvelto Miranda Silva (XXX.159.633-XX); Atila dos Santos Batista (XXX.652.525-XX); Augusto Borges de Souza Junior (XXX.302.555-XX); Aureliana Barboza da Silva Nobrega (XXX.244.384-XX); Barbara Alvim Marques Simas (XXX.260.996-XX); Barbara Janaina Catao da Silva (XXX.102.545-XX); Bartolomeu Mendes da Silva (XXX.005.944-XX); Beatriz Perez Floriano (XXX.638.458-XX); Bernardo Caetano Cunha (XXX.939.010-XX); Bianca Suzy dos Reis dos Santos (XXX.424.667-XX); Bolivar Ralisson Amaro (XXX.248.396-XX); Braulio Cesar de Oliveira (XXX.256.426-XX); Brenda Maria Pereira de Pontes (XXX.457.514-XX); Bruna Flores Batistella (XXX.916.280-XX); Bruna Luisa Martins Fernandes Nominato (XXX.887.756-XX); Bruno Costa Simoes (XXX.224.239-XX); Bruno Vitor Verissimo de Lima (XXX.752.484-XX); Caio Augusto Rabite de Almeida (XXX.931.746-XX); Caio Fiori Bertazzoli (XXX.855.638-XX); Caio Jose Xavier Abimussi (XXX.344.218-XX); Caio Luminatti Andrade (XXX.549.940-XX); Caio Victor Nunes Coelho Marques (XXX.786.934-XX); Caique Galvao de Andrade (XXX.455.755-XX); Camila Naiara Ferreira da Silva (XXX.448.895-XX); Camila Nunes Cechin (XXX.421.810-XX); Camila Palhares Barbosa (XXX.005.310-XX); Camila Quinetti Paes Pittella (XXX.463.956-XX); Camila Signor Jacques (XXX.906.200-XX); Camila Tassi Nascimento (XXX.831.536-XX); Camila dos Santos Goncalves (XXX.225.560-XX); Camilla Albertina Dantas de Lima (XXX.243.214-XX); Campo Amor Vieira da Cunha Neto (XXX.323.842-XX); Campo Amor Vieira da Cunha Neto (XXX.323.842-XX); Camylla Tenorio Barros (XXX.751.224-XX); Candida de Souza (XXX.535.844-XX); Carlos Alberto dos Santos (XXX.337.134-XX); Carlos Antonio Jacinto (XXX.914.016-XX); Carlos Eduardo Porciuncula Leonardi (XXX.479.650-XX); Carlos Eduardo Reis (XXX.177.446-XX); Carlos Roberto Ferreira dos Santos (XXX.518.238-XX); Carolina Kuhn Novakoski (XXX.701.310-XX); Carolina Menezes de Almeida Santos (XXX.135.615-XX); Carolina Oliveira de Lima (XXX.532.167-XX); Caroline Raquel Bender (XXX.851.240-XX); Caroline de Boer Dias (XXX.813.880-XX); Cassia Laire Kozloski (XXX.558.380-XX); Catharine Pereira Brandao (XXX.364.315-XX); Celestino Vaz Tomas Jone Joanguete (XXX.081.631-XX); Celso Souza de Moraes Junior (XXX.484.566-XX); Celso Souza de Moraes Junior (XXX.484.566-XX); Cezar Augusto Pereira dos Santos (XXX.003.980-XX); Charle Jean Alves da Silva (XXX.426.485-XX); Charles Dulffes de Mattos Garcia (XXX.673.317-XX); Charles Elias Assmann (XXX.540.770-XX); Cheilane Tavares de Souza (XXX.369.455-XX); Chirle de Oliveira Raphaelli (XXX.069.980-XX); Christhian Fernando Viana dos Santos (XXX.714.922-XX); Christiane Alves de Lima (XXX.242.504-XX); Christiane Ribas Garcia (XXX.826.390-XX); Christianne Tavares Velozo Telles (XXX.933.504-XX); Cilene Aragao de Franca (XXX.710.222-XX); Ciro Daniel Gurgel de Moura (XXX.832.104-XX); Clara Lua Cunha Vargas (XXX.954.186-XX); Claudeci Silva Conceicao Cruz (XXX.589.345-XX); Claudia Xavier Correa (XXX.031.186-XX); Claudinilson Alves Luczkiewicz (XXX.775.681-XX); Cleonides Silva Dias Gusmao (XXX.170.794-XX); Cora Hisae Monteiro da Silva Hagino (XXX.541.727-XX); Criciele Castro Martins (XXX.348.320-XX); Criciele Castro Martins (XXX.348.320-XX); Cristiano Gabriel Persch (XXX.355.910-XX); Daiani Oliveira Cherubim (XXX.075.720-XX); Dan Oliveira de Melo (XXX.103.534-XX); Dandara Felicia Silva Oliveira (XXX.844.926-XX); Daniel Adolpho Daltin Assis (XXX.849.068-XX); Daniel Andre Rigo Guirra (XXX.962.018-XX); Daniel Bomfim Rocha dos Santos (XXX.524.515-XX); Daniel Paulo de Andrade Silva (XXX.141.794-XX); Daniel Pedro Santos Marinho (XXX.932.445-XX); Daniel Santana Oliveira (XXX.439.165-XX); Daniel Santos Costa (XXX.825.638-XX); Daniel Souza Coelho (XXX.692.954-XX); Daniela Antonello Lobo Davila (XXX.057.000-XX); Daniela Dal Ongaro (XXX.720.630-XX); Daniela Pereira Almeida (XXX.117.986-XX); Daniela Souza Ferreira (XXX.005.638-XX); Daniele da Rocha Schneider (XXX.197.440-XX); Daniele de Vargas Michelotti (XXX.037.900-XX); Danilo Fraga Dantas (XXX.852.465-XX); Danilo Harudy Kamonseki (XXX.116.328-XX); Danilo Harudy Kamonseki (XXX.116.328-XX); Dario Paulo Barrera Rivera (XXX.446.998-XX); Dario Trevisan de Almeida (XXX.774.600-XX); Darlany Almeida dos Santos (XXX.648.795-XX); Darliana Mello Souza (XXX.252.340-XX); Davi Lucas Soares Nunes (XXX.911.872-XX); Daviany Oliveira Lima (XXX.035.314-XX); Dayana Raquel Pereira de Lima (XXX.181.484-XX); Dayse Maria Souza (XXX.092.645-XX); Debora Ayane Nascimento Caitano (XXX.167.295-XX); Debora da Cunha Piacesi (XXX.618.416-XX); Deisiane dos Santos Cruz (XXX.473.095-XX); Denilson Toneto da Silva (XXX.054.640-XX); Denise Gomes de Castro (XXX.530.685-XX); Dennis Maletich Junqueira (XXX.574.540-XX); Diego Cerqueira Montes (XXX.542.225-XX); Diego Coutinho Vieira Santiago (XXX.145.205-XX); Diego Michael Cornelius dos Santos (XXX.742.900-XX); Diego Pitta de Jesus (XXX.306.554-XX); Diego Santos Duarte (XXX.040.077-XX); Diego Souza Bezerra (XXX.885.524-XX); Diego Vilibaldo Beckmann (XXX.747.180-XX); Diego de Sousa Ribeiro Fonseca (XXX.962.236-XX); Dionatan Daniel da Rosa (XXX.374.870-XX); Douglas Martins Rocha (XXX.004.358-XX); Dyana Cristine Duarte (XXX.535.346-XX); Edileuza Rocha Silva Garcia (XXX.123.695-XX); Edileuza da Silva Torres (XXX.326.234-XX); Edivanildo Flauberte Correia de Afonso (XXX.057.475-XX); Eduardo Bohrer de Azevedo (XXX.436.560-XX); Eduardo Goncalves de Brito (XXX.286.514-XX); Eduardo Marcelo Moitinho Fagundes (XXX.757.235-XX); Eduardo Ruttke Von Saltiel (XXX.675.850-XX); Eduardo Teixeira da Silva (XXX.439.160-XX); Eduardo da Silva Santos (XXX.169.484-XX); Eider Esdras Silva Oliveira (XXX.432.395-XX); Elaine Cristina Gama dos Santos (XXX.776.644-XX); Elamara Marama de Araujo Vieira (XXX.922.274-XX); Elane da Silva Placido (XXX.896.083-XX); Elayne Cristina de Oliveira Ribeiro (XXX.657.624-XX); Elder Assis Miranda (XXX.768.955-XX); Eli Borges Junior (XXX.225.706-XX); Eliana Cristina de Brito Toscano (XXX.008.766-XX); Eliane Menezes Serafim (XXX.328.365-XX); Eliane Raquel Rieth Benetti (XXX.671.740-XX); Elidiane Poquiviqui do Nascimento (XXX.019.284-XX); Eliene Santana dos Santos (XXX.757.175-XX); Elisabete Borges Agra (XXX.965.464-XX); Elisangela Garcia Pereira (XXX.820.724-XX); Elizangela Marcia de Carvalho Abreu (XXX.272.176-XX); Elton da Nobrega Silva (XXX.987.634-XX); Emanuel Itaque de Negreiros Moreira (XXX.219.074-XX); Emanuelle Ferreira Xavier (XXX.380.646-XX); Emilyn Borba da Silva (XXX.420.230-XX); Erick de Almeida Goncalves (XXX.084.186-XX); Erico Ribeiro Netto (XXX.348.256-XX); Ernani Gomes da Fonseca Junior (XXX.633.304-XX); Esteban Pereira da Silva (XXX.387.304-XX); Eudesio Eduim da Silva (XXX.833.944-XX); Evandro Bolzan (XXX.020.200-XX); Evelyn Paniz Possebon (XXX.979.360-XX); Evelyn Paniz Possebon (XXX.979.360-XX); Ezequiel Bemfica Zimmer (XXX.209.250-XX); Fabiana Ourique da Silva (XXX.171.970-XX); Fabio Dias Teixeira (XXX.415.800-XX); Fabio Juner Lanferdini (XXX.308.060-XX); Fabricio Silva Mendes (XXX.881.476-XX); Fagner Costa e Silva (XXX.067.275-XX); Fallon dos Santos Siqueira (XXX.750.660-XX); Felipe Mendonca Ribeiro (XXX.681.215-XX); Felipe Pereira Mesquita (XXX.446.736-XX); Felipe de Queiroz Chaves (XXX.553.814-XX); Fernanda Matoso Siqueira (XXX.201.156-XX); Fernanda Pereira Franca (XXX.573.164-XX); Fernanda da Silva Santos (XXX.026.390-XX); Fernanda de Fatima Cavalli Carvalho (XXX.749.170-XX); Fernanda dos Passos Ribeiro Araujo (XXX.125.654-XX); Filipe Minussi Rossi (XXX.559.180-XX); Filipe Vinicius Penteado Scaranaro (XXX.074.062-XX); Filipe de Castro Vieira (XXX.747.097-XX); Filipe de Menezes Torres (XXX.974.486-XX); Flavia Roberta Weiss de Oliveira (XXX.142.620-XX); Flavia Santos de Araujo (XXX.200.614-XX); Flavia Santos de Araujo (XXX.200.614-XX); Franciele Rovasi Adolfo (XXX.785.300-XX); Francisca das Chagas Alves de Almeida (XXX.367.554-XX); Frederico Diniz Lima (XXX.598.280-XX); Fredson Rodrigues de Araujo (XXX.329.557-XX); Gabriel Aires Urquiza de Carvalho (XXX.322.074-XX); Gabriel Machado Lunardi (XXX.079.810-XX); Gabriel Rezende de Souza Pinto (XXX.460.316-XX); Gabriel Souza Bastos (XXX.939.776-XX); Gabriela Colombi de Lima (XXX.816.160-XX); Gabriela Pereira Alles (XXX.070.460-XX); Gabriela Volkart Pinho (XXX.333.350-XX); Gabriele Rodrigues Bastilha (XXX.045.800-XX); Gabrielle Coelho Freitas (XXX.798.360-XX); Geancarlo Saldanha Maydana (XXX.532.200-XX); Geraldo Emanuel de Abreu Silva (XXX.648.616-XX); Gerlane Farias Alves (XXX.615.644-XX); Germana Cavalcanti de Almeida (XXX.948.264-XX); Germana Ribeiro Araujo Carneiro de Lucena (XXX.838.874-XX); Germana da Silva Nascimento (XXX.547.314-XX); Gilmara Santos Bispo (XXX.258.305-XX); Giordano de Andrades Lima (XXX.906.800-XX); Girlane da Silva dos Santos (XXX.896.365-XX); Gisele Caroline Ribeiro Anselmo (XXX.392.197-XX); Gisele Puime Pires (XXX.179.688-XX); Giselle Rodrigues Mota Diorio (XXX.574.466-XX); Giullyano Cordeiro dos Santos (XXX.694.215-XX); Gizelli Ferreira Porreca (XXX.347.916-XX); Glauciana Vieira Lima Izidio (XXX.342.344-XX); Gleicy Schommer dos Santos (XXX.748.158-XX); Glenda Ribeiro de Oliveira (XXX.503.307-XX); Grasiana Alves da Cruz (XXX.617.936-XX); Graziela Botton (XXX.439.730-XX); Grazielli dos Santos Lidtke (XXX.799.820-XX); Guilherme Alves de Moraes (XXX.313.270-XX); Guilherme Coelho Saccaro (XXX.630.368-XX); Guilherme Galhegos Felippe (XXX.202.900-XX); Guilherme Lopes Barbosa (XXX.182.090-XX); Guilherme Lutz da Silva (XXX.036.880-XX); Guilherme de Oliveira Alves (XXX.007.977-XX); Gustavo Bittencourt Camilo (XXX.396.666-XX); Gustavo Gobbi Novaes (XXX.357.315-XX); Gustavo Guilherme Koch (XXX.699.460-XX); Gustavo Guimaraes Moreira Balbi (XXX.677.796-XX); Gustavo Guimaraes Moreira Balbi (XXX.677.796-XX); Gustavo Tavares Lima (XXX.387.462-XX); Gustavo Trindade Choaire (XXX.913.600-XX); Hakayna Calegaro Salgado (XXX.470.466-XX); Harrison Yago dos Santos Avozani (XXX.264.970-XX); Heides Lima de Santana (XXX.561.575-XX); Hemily Gomes Marciano Fortes (XXX.671.426-XX); Henrique Salles Barbosa (XXX.075.966-XX); Henrique Salles Barbosa (XXX.075.966-XX); Hermes Talles dos Santos Brunieri (XXX.195.858-XX); Hilma Regina Marques da Silva (XXX.121.334-XX); Hugo Fonseca Araujo (XXX.782.246-XX); Ianne Porfirio de Queiroz (XXX.481.544-XX); Iara Maribondo Albuquerque (XXX.364.904-XX); Icaro Soares Assis (XXX.362.575-XX); Igor Cassio Rocha de Oliveira (XXX.794.905-XX); Igor Magalhaes Rodrigues (XXX.954.014-XX); Igor Rios (XXX.716.657-XX); Igor Sousa Pires (XXX.864.865-XX); Ingrid Adame Moreira (XXX.020.197-XX); Iranete de Araujo Meira (XXX.787.424-XX); Irlan Marques Cunha Portela (XXX.152.135-XX); Isaac Adegboyega Adedara (XXX.793.970-XX); Isabela Vieira da Silva (XXX.943.706-XX); Isabella Cristina de Oliveira (XXX.644.286-XX); Isabella Silva Duarte (XXX.428.404-XX); Isabella Stroppa Rodrigues (XXX.277.546-XX); Isabelle Sena Gomes (XXX.426.224-XX); Italo Andre Cavalcanti de Oliveira (XXX.075.074-XX); Ivan Bolis (XXX.185.738-XX); Ivan Mussa Tavares Gomes (XXX.527.487-XX); Ivson Galdino Borges (XXX.447.864-XX); Izak Alves dos Santos (XXX.987.074-XX); Izis Thelma Araujo Santiago (XXX.031.965-XX); Jackeline Nascimento Apolori Tissiani (XXX.667.317-XX); Jacson de Jesus da Silva (XXX.468.255-XX); Jaiana de Sousa Meneses (XXX.496.525-XX); Jailson Gomes de Souza (XXX.946.314-XX); Jalisson dos Santos Henrique (XXX.300.945-XX); Janiny Pires Seles Bispo (XXX.774.275-XX); Jaqueline Arboit (XXX.714.400-XX); Jaqueline Gomes Cavalcanti Sa (XXX.281.144-XX); Jaqueline Saraiva de Lira (XXX.130.313-XX); Jean Clair Oses (XXX.381.000-XX); Jean Silveira Rossi (XXX.428.130-XX); Jean Soares Miranda (XXX.542.906-XX); Jeanini Dalcol Miorin (XXX.777.040-XX); Jefferson Higino da Silva (XXX.000.084-XX); Jerusa Ainoa Palheta de Souza Cardoso (XXX.804.142-XX); Jessica Flavia Rodrigues Correa (XXX.216.574-XX); Jessica Klockner Knorst (XXX.767.950-XX); Jessica da Silva Gadelha (XXX.078.334-XX); Joanne Elizabeth Ferraz da Costa (XXX.273.284-XX); Joao Antonio Coelho (XXX.432.276-XX); Joao Paulo Carrera Malerba (XXX.295.278-XX); Joao Paulo Costa Rolim Pereira (XXX.894.103-XX); Joao Paulo Goncalves dos Santos (XXX.264.516-XX); Joao Paulo Goncalves dos Santos (XXX.264.516-XX); Joao Paulo Moreira Rigueira (XXX.622.116-XX); Joao Paulo Rodrigues (XXX.135.198-XX); Joao Paulo de Farias Ramos (XXX.315.364-XX); Joao Pedro Goncalves Pacheco (XXX.965.037-XX); Joao Pinto Cabral Neto (XXX.595.274-XX); Joao Rodrigo Guerreiro Mattos (XXX.335.000-XX); Jocielle Rodrigues da Silva (XXX.620.895-XX); Joelma Cavalcante da Silva (XXX.465.944-XX); Joise Cardoso dos Santos (XXX.972.975-XX); Joise Hander Mares (XXX.788.786-XX); Jonas Bulegon Gassen (XXX.373.250-XX); Jordana Dias Martins (XXX.621.646-XX); Jordana de Moraes Neves (XXX.805.110-XX); Jorge Wadson Germano de Souza (XXX.848.212-XX); Jorilene Barros da Silva Gomes (XXX.223.184-XX); Jorissa Danilla Nascimento Aguiar (XXX.966.074-XX); Josaria Ferraz Amaral (XXX.407.576-XX); Jose Antonio Mainardi de Carvalho (XXX.789.140-XX); Jose Antonio Reis Ferreira de Lima (XXX.466.500-XX); Jose Antonio Reis Ferreira de Lima (XXX.466.500-XX); Jose Assuncao Braga Neto (XXX.520.836-XX); Jose Bruno Malaquias (XXX.650.664-XX); Jose Carlos Albuquerque da Silva (XXX.564.614-XX); Jose Carlos de Araujo (XXX.965.194-XX); Jose Diego Sales do Nascimento (XXX.684.304-XX); Jose Diogenes Pereira Torres (XXX.333.005-XX); Jose Jailson Costa do Nascimento (XXX.976.944-XX); Jose Leandro de Lima Pereira (XXX.677.684-XX); Jose Luis Oliveira Raposo (XXX.869.002-XX); Jose Luiz Lacerda (XXX.841.107-XX); Jose Paulo Maldonado de Souza (XXX.754.208-XX); Jose Wellgton do Nascimento (XXX.640.324-XX); Jose Wellington Alves Barbosa (XXX.860.744-XX); Josebel Maia dos Santos (XXX.972.565-XX); Joselias Anjos da Silva (XXX.187.177-XX); Josinelia Chaves Moreira (XXX.724.425-XX); Joventino de Oliveira Campos (XXX.730.236-XX); Joyce Elanne Mateus Celestino (XXX.737.824-XX); Juan Jose Nuno Ballesteros (XXX.318.321-XX); Juary Luis Chagas (XXX.572.864-XX); Jucelia Barbosa da Silva (XXX.815.646-XX); Jucineide Silva Santos (XXX.093.835-XX); Julia Martins Rodrigues (XXX.735.926-XX); Juliana Abreu Dutra (XXX.612.190-XX); Juliana Brovini Leite (XXX.943.496-XX); Juliana Correa Soares (XXX.279.680-XX); Juliana Dias Nascimento Ferreira (XXX.281.426-XX); Juliana Gomes Barreto (XXX.348.146-XX); Juliana Lang Padua (XXX.880.470-XX); Juliana Maria Oliveira Souza Reis (XXX.628.176-XX); Juliana Raquel Silva Souza (XXX.988.584-XX); Juliana de Oliveira Carneiro Brum (XXX.020.136-XX); Juliane dos Santos Pinto (XXX.427.550-XX); Juliano Cordeiro da Costa Oliveira (XXX.569.283-XX); Juliano Guerra Rocha (XXX.614.431-XX); Julliane Dutra Medeiros (XXX.099.416-XX); Karina Yukie Hirata (XXX.352.578-XX); Karine Beatriz Costa (XXX.455.576-XX); Karla Giselly Melo de Maria Pereira (XXX.727.422-XX); Karoline Pacheco de Melo (XXX.385.536-XX); Kataryne Arabe Rima de Oliveira (XXX.682.684-XX); Kayque Ramon Bezerra Pereira (XXX.528.075-XX); Keilly Grangeiro Wanderley (XXX.538.524-XX); Kellem Regina Rosendo Vincha (XXX.864.079-XX); Kenia Almeida Nunes (XXX.503.824-XX); Kesia Maria Maximiano de Melo (XXX.315.274-XX); Kewen Santiago da Silva Luz (XXX.656.664-XX); Lais Araujo Souza (XXX.408.596-XX); Lais Araujo dos Santos Vilar (XXX.505.234-XX); Lais Farias Alves (XXX.558.265-XX); Lais Medeiros Souto (XXX.901.594-XX); Larissa Fouchy Schons (XXX.809.200-XX); Larissa Venturini (XXX.608.140-XX); Larissa da Costa Novo (XXX.537.619-XX); Larissa de Oliveira Reis (XXX.539.296-XX); Larissa de Oliveira Reis (XXX.539.296-XX); Laura Brandao Costa (XXX.075.446-XX); Lauro Cesar da Silva Maduro (XXX.310.726-XX); Lauro Cesar da Silva Maduro (XXX.310.726-XX); Lauro Pires Xavier Neto (XXX.499.214-XX); Layse da Silva Inocencio (XXX.689.615-XX); Leandro Lima da Silva (XXX.962.726-XX); Leila Muniz Santos (XXX.942.098-XX); Leonardo Demier Cardoso (XXX.666.987-XX); Leonardo Duarte Silva (XXX.344.780-XX); Leoni Nogueira Brondani (XXX.994.070-XX); Leticia Freitas Silveira (XXX.603.846-XX); Leticia Miquelitto Gasparoni (XXX.668.606-XX); Libia de Araujo Pereira (XXX.067.705-XX); Lidiana Batista Teixeira Dutra Silveira (XXX.711.650-XX); Lidiane Aparecida Fernandes (XXX.739.226-XX); Lidiane Santana Cruz (XXX.507.795-XX); Lidiane de Brito Almeida (XXX.215.545-XX); Lilian Silva Scher (XXX.823.116-XX); Livia Nogueira Pellizzoni (XXX.850.493-XX); Lorenzo Iop Laporta (XXX.765.920-XX); Lourival dos Anjos Ferreira Neto (XXX.211.525-XX); Lucas Afonso Maia Ferreira (XXX.431.272-XX); Lucas Almeida de Souza (XXX.135.755-XX); Lucas Costa de Oliveira (XXX.023.616-XX); Lucas Silva Santana (XXX.439.276-XX); Lucas Ziquinatti Piccini Nunes (XXX.132.560-XX); Lucas da Silva Sacramento (XXX.800.125-XX); Luciana Alves Lima Costa (XXX.146.605-XX); Luciana Maria Ribeiro Antinarelli (XXX.620.106-XX); Luciana Pereira de Jesus (XXX.418.225-XX); Luciana Renata de Oliveira (XXX.497.330-XX); Luciana da Costa Silva (XXX.437.856-XX); Luciano Alves Machado Junior (XXX.532.615-XX); Luciano Carlos Azevedo da Costa (XXX.564.594-XX); Lucielton Mascarenhas Martins (XXX.439.253-XX); Luciene Chaves Lopes (XXX.604.835-XX); Lucio de Franciscis dos Reis Piedade Filho (XXX.242.726-XX); Luenne Nailam Sousa Nascimento (XXX.203.195-XX); Luis Antonio Gomes Santos (XXX.501.785-XX); Luis Felipe de Souza Carbogim (XXX.513.396-XX); Luis Gustavo de Jesus Araujo (XXX.670.825-XX); Luis Henrique Almeida Rodrigues (XXX.148.202-XX); Luiz Alexandre Chisini (XXX.882.620-XX); Luiz Eduardo Cordeiro de Oliveira (XXX.774.244-XX); Luiz Felipe de Carvalho Franca (XXX.744.373-XX); Luiz Filipe Ribeiro de Paula (XXX.071.456-XX); Luiz Henrique Silva Borsato (XXX.960.766-XX); Luiza Toledo Soares (XXX.724.386-XX); Luzia Maria Castro Honorio (XXX.750.057-XX); Lyvia Camila Fernandes Madruga Barros (XXX.677.734-XX); Maelso Bruno Pacheco Nunes Pereira (XXX.661.324-XX); Magno Federici Gomes (XXX.596.576-XX); Maiane Mendes Batista (XXX.923.826-XX); Maicon Facco (XXX.693.670-XX); Maikel Fernando Menke (XXX.912.890-XX); Mailson Marques de Sousa (XXX.179.574-XX); Manuela Vieira Cerqueira (XXX.238.564-XX); Marcela Medeiros Cornelio (XXX.017.916-XX); Marcela Souza Aguiar (XXX.692.455-XX); Marcela Souza Santos (XXX.809.895-XX); Marcele Pereira da Rosa Zucolotto (XXX.139.230-XX); Marcelle Batista Martins dos Santos (XXX.952.354-XX); Marcelle Dullius (XXX.632.775-XX); Marcelo Lima dos Santos (XXX.862.004-XX); Marcia Liliane Rippel Silveira (XXX.063.800-XX); Marcio Luis de Lacio (XXX.088.486-XX); Marcos Gomes Prado (XXX.134.325-XX); Marcos Luiz Lins Filho (XXX.071.554-XX); Marcus Leonardo Bomfim Martins (XXX.801.217-XX); Maria Alenita de Oliveira (XXX.806.234-XX); Maria Angela Amancio de Almeida (XXX.335.484-XX); Maria Eliza da Consolacao Soares (XXX.954.046-XX); Maria Emilia Camargo (XXX.033.170-XX); Maria Gabriela Costa Ribeiro (XXX.082.134-XX); Maria Graciele de Lima (XXX.890.304-XX); Maria Luciana Sousa Penha (XXX.584.542-XX); Maria Luiza Fascineli (XXX.155.748-XX); Maria Regina Detoni Cavalcanti Rigolon Korkmaz (XXX.212.936-XX); Maria Rejane Ferreira dos Santos (XXX.083.834-XX); Maria do Carmo Pereira dos Santos (XXX.927.465-XX); Mariana Borba de Oliveira (XXX.761.884-XX); Mariana Ferreira de Faria (XXX.447.626-XX); Mariana Galon da Silva (XXX.192.608-XX); Mariana Kuster Moro (XXX.689.717-XX); Mariana Paiva Fonseca (XXX.279.464-XX); Mariana Souza Lopes (XXX.791.936-XX); Mariane Camargo Priesnitz (XXX.423.880-XX); Mariella Agostinho Goncalves Lourenco (XXX.622.386-XX); Marina Leite Melo (XXX.170.841-XX); Marines Andrea Kunz (XXX.826.600-XX); Marissa Rocha Santos (XXX.479.016-XX); Marissol de Oliveira Barreto Mendes (XXX.633.355-XX); Maritiele Naissinger da Silva (XXX.745.030-XX); Maritza Fabiany Breder Caruso (XXX.652.636-XX); Marjorie Ribeiro Macedo de Oliveira (XXX.751.120-XX); Marton Sandes dos Santos (XXX.062.185-XX); Masterson Falcao de Morais Costa (XXX.663.514-XX); Mateus Augusto Vargas Cardoso (XXX.265.310-XX); Mateus Correa Silveira (XXX.237.510-XX); Mateus Dias Vilela (XXX.112.380-XX); Matheus Diniz Araujo Teixeira (XXX.750.484-XX); Matheus Figueredo de Oliveira Santos (XXX.298.905-XX); Matheus Maria Beltrame (XXX.168.929-XX); Matheus Victor Sousa Soares (XXX.459.714-XX); Mauren Picada Emanuelli (XXX.225.970-XX); Mauri Pereira da Silva (XXX.096.114-XX); Mayara Helena Alvim (XXX.822.086-XX); Messias Santos Passos (XXX.239.755-XX); Michel Ferreira Batista (XXX.542.204-XX); Michelle Cristina Sales Almeida Barbosa (XXX.662.776-XX); Michelle Cristina Sales Almeida Barbosa (XXX.662.776-XX); Michelle Pereira da Costa da Silva (XXX.400.625-XX); Moises Augusto da Silva (XXX.821.544-XX); Monica Carvalho (XXX.318.654-XX); Monica de Sa Dantas Paz (XXX.890.905-XX); Morjane Armstrong Santos de Miranda (XXX.101.555-XX); Murilo Machado Lopes (XXX.893.130-XX); Murilo Machado dos Anjos (XXX.827.731-XX); Mykaela Dias Barbosa da Silva (XXX.813.964-XX); Nara Miranda de Figueiredo (XXX.822.088-XX); Narriane Chaves Pereira de Holanda (XXX.730.564-XX); Natalia do Nascimento e Sousa (XXX.709.337-XX); Nathale Cadaval Kraetzig (XXX.347.610-XX); Nathalia Fernandes Egito Rocha (XXX.288.794-XX); Nathalia Roland de Souza Ribeiro (XXX.616.016-XX); Nathalia Roland de Souza Ribeiro (XXX.616.016-XX); Nayara Goncalves Barbosa (XXX.854.201-XX); Nelson Jose Bonfim Dantas (XXX.928.045-XX); Nerito Oliveira Aminde (XXX.095.407-XX); Nicolas Lima Oliveira (XXX.929.336-XX); Nicolas Otavio Lopes de Oliveira (XXX.341.045-XX); Nicolas da Silva Ramos (XXX.055.307-XX); Nicolle de Carvalho Ribeiro (XXX.927.595-XX); Nilseia Aparecida Barbosa (XXX.477.996-XX); Nivana Ferreira da Silva (XXX.134.805-XX); Noel Roberto de Paiva Filho (XXX.860.758-XX); Oclaris Lopes Munhoz (XXX.737.020-XX); Olimpio Marcio Andrade Soares (XXX.044.116-XX); Otavio Luiz Fidelis Junior (XXX.673.388-XX); Otoniel Nogueira da Silva (XXX.838.026-XX); Paloma Rodrigues Salazar (XXX.605.376-XX); Pamela Taisline Bandeira (XXX.314.539-XX); Pamella Buenos Aires Domingues (XXX.418.166-XX); Patricia Assis da Silva Ribeiro (XXX.093.566-XX); Patricia Guedes Garcia (XXX.813.966-XX); Patricia Kolling Marquezan (XXX.423.120-XX); Patricia Melo Sales (XXX.434.945-XX); Paula Ben Olivo (XXX.238.350-XX); Paula Dieb Martins (XXX.685.494-XX); Paula Donaduzzi Rigo (XXX.182.930-XX); Paula Ribeiro Garcia (XXX.429.136-XX); Paula de Oliveira Ribeiro (XXX.818.346-XX); Paulo Esteves de Almeida Silva (XXX.077.655-XX); Paulo Jose Chaves Mendanha (XXX.662.566-XX); Paulo Jose Ferreira Porfirio da Silva (XXX.077.834-XX); Paulo Roberto dos Santos Salbego (XXX.530.300-XX); Pedro Freire de Lima Neto (XXX.044.714-XX); Pedro Henrique Dias Valle (XXX.713.111-XX); Pedro Henrique Doleski (XXX.251.290-XX); Pedro Joel Silva da Silva Filho (XXX.503.570-XX); Pedro Orlando Borges de Almeida Junior (XXX.864.470-XX); Pedro Ricardo Telles da Silva (XXX.384.717-XX); Peterson Albuquerque Lobato (XXX.015.825-XX); Pietro Oliveira da Silva Azevedo (XXX.998.925-XX); Polyne do Nascimento Pereira Brito (XXX.494.075-XX); Priscila Santos Martins Dias (XXX.637.216-XX); Priscyla de Moura Lopes Furtado (XXX.930.506-XX); Queila Erica Taligliatti de Souza (XXX.870.186-XX); Quercio Goncalves Gomes (XXX.672.267-XX); Rafael Boeira Pansard (XXX.000.050-XX); Rafael Furquim Junior (XXX.072.918-XX); Rafael Pentiado Poerschke (XXX.079.170-XX); Rafael da Silva Liberano (XXX.353.516-XX); Rafael dos Santos Pinto (XXX.144.520-XX); Rafaela Falcao Socoloski (XXX.017.090-XX); Rafaela Toaldo Happke (XXX.875.470-XX); Rafaela da Cruz Correa Teixeira (XXX.571.526-XX); Rainer Bomfim (XXX.815.906-XX); Raissa Matioli Costa (XXX.313.536-XX); Ramon Silva Silveira da Fonseca (XXX.189.014-XX); Raphael Dutra Bazarello (XXX.656.456-XX); Raphael Leite de Andrade Reis (XXX.660.584-XX); Raphael Melo de Amorim (XXX.820.245-XX); Raquel Almeida Rohr de Oliveira Isidoro (XXX.200.787-XX); Raquel Almeida Rohr de Oliveira Isidoro (XXX.200.787-XX); Raquel Prochnow (XXX.403.250-XX); Raul Dotto Rosa (XXX.428.630-XX); Rauldenis Almeida Fonseca Santos (XXX.955.345-XX); Rayan Aramis de Brito Feitoza (XXX.692.394-XX); Rayana Carla Silva de Morais (XXX.200.684-XX); Rayane Noronha Oliveira (XXX.093.071-XX); Rebeca Formiga Figueira (XXX.121.524-XX); Rebeca de Souza Vasconcelos (XXX.871.155-XX); Rebecka Wanderley Tannuss (XXX.605.374-XX); Reginaldo Barboza Nunes (XXX.560.544-XX); Reinaldo Onofre dos Santos (XXX.719.246-XX); Reinaldo Pita Marinho (XXX.381.915-XX); Rejane Granato Santos (XXX.748.086-XX); Renan Jamary Guimaraes Pimentel (XXX.286.114-XX); Renatha Batista dos Santos (XXX.504.234-XX); Reuber Araujo Silva (XXX.776.555-XX); Rhaldney Felipe de Santana (XXX.009.154-XX); Ricardo Drescher (XXX.139.760-XX); Ricardo Oliveira de Araujo (XXX.985.985-XX); Ricardo Pereira Santos (XXX.556.795-XX); Roberta Binhane Reboucas Publio (XXX.939.595-XX); Roberta Teixeira Prado (XXX.351.796-XX); Robson Guedes da Silva (XXX.711.474-XX); Rodolfo Luis Leite Batista (XXX.240.376-XX); Rodrigo Cargnelutti (XXX.603.200-XX); Rodrigo Luis de Souza (XXX.508.064-XX); Rodrigo Marinho de Souza (XXX.464.017-XX); Rodrigo Varella de Carvalho (XXX.799.810-XX); Rodrigo Villela Amigo (XXX.468.287-XX); Rodrigo Winck Lopes (XXX.208.360-XX); Rogerio Novais Pereira (XXX.004.355-XX); Romario Sousa Silva (XXX.767.015-XX); Romilda Aparecida Lopes (XXX.801.706-XX); Romulo Batista Rodrigues (XXX.214.850-XX); Romulo Goncalves de Oliveira Junior (XXX.065.746-XX); Romulo Trindade da Silva (XXX.135.915-XX); Ronald Souza de Jesus (XXX.062.205-XX); Ronney Moreira de Castro (XXX.752.066-XX); Rose Maria Pereira de Souza Bonfim (XXX.379.035-XX); Roseane de Queiros Santos (XXX.460.994-XX); Rosilene Felix Mamedes (XXX.093.784-XX); Rubem Alves de Lima (XXX.925.364-XX); Rubens Silvino (XXX.598.784-XX); Rubian Diego Andrade (XXX.956.749-XX); Rynaldo Anversa Rosa (XXX.664.247-XX); Sabrina Carvalho Mendes Pereira (XXX.678.166-XX); Sabrina Cerqueira Santos (XXX.872.555-XX); Sabrina Grisi Pinho de Alencar (XXX.334.544-XX); Sabrina Somacal (XXX.107.960-XX); Samanta Cerqueira Santos (XXX.872.775-XX); Sammy Smith de Freitas (XXX.289.896-XX); Sandro dos Santos Nogueira (XXX.607.195-XX); Santiago Maia Gil (XXX.649.255-XX); Sarah Barbosa Segalla (XXX.792.528-XX); Saulo Custodio de Aquino Ferreira (XXX.768.286-XX); Savio Marcelino Gomes (XXX.988.284-XX); Sawana Araujo Lopes de Souza (XXX.562.334-XX); Semiramis Mangueira de Lima (XXX.011.564-XX); Sergio Jimenez Caballero (XXX.548.661-XX); Severino Domingos da Silva Junior (XXX.543.084-XX); Severino da Costa Gomes (XXX.747.832-XX); Sheila Briano de Oliveira (XXX.718.775-XX); Sheila Valeria Pereira da Silva (XXX.232.974-XX); Silvio Lisboa Schuster (XXX.295.330-XX); Simara Regina de Oliveira Ribeiro (XXX.119.316-XX); Simone Ferigolo Venturini (XXX.323.040-XX); Simone Nicolini de Simoni (XXX.398.280-XX); Simone Nicolini de Simoni (XXX.398.280-XX); Simone Reis Flores (XXX.926.190-XX); Soraia Monteiro Afonso (XXX.084.325-XX); Suellen Cristina Dias Emidio (XXX.291.675-XX); Susanne Pedroso Druzian (XXX.535.340-XX); Suzel Lima da Silva (XXX.654.020-XX); Tadeu Rena Valente (XXX.662.536-XX); Tais Foletto Bevilaqua (XXX.084.570-XX); Talise Ellwanger Muller (XXX.601.420-XX); Talita Maria Monteiro Farias Barbosa (XXX.459.534-XX); Talita dos Santos Rosa (XXX.915.833-XX); Tamires Guedes Caldeira (XXX.179.756-XX); Tamires Somavilla (XXX.951.470-XX); Tania Dias Jordao (XXX.383.276-XX); Tassia Alves Broglio (XXX.076.680-XX); Tassiana de Sousa Pereira (XXX.005.013-XX); Tassio Brito de Oliveira (XXX.389.405-XX); Tatiana Santana dos Santos (XXX.616.335-XX); Tatiane Ribeiro da Silva (XXX.053.396-XX); Tatiane Tenorio da Gama Leite de Freitas (XXX.037.374-XX); Tercio Apolinario de Souza (XXX.449.116-XX); Teresa Cristina Miranda (XXX.986.486-XX); Thaiane Dutra Luz Costa (XXX.348.255-XX); Thais Mota Freitas (XXX.474.395-XX); Thais Nogueira Barradas (XXX.057.767-XX); Thaisa Antunes Goncalves (XXX.711.730-XX); Thalisson Artur Ribeiro Gomides (XXX.744.156-XX); Thatyane Mariano Rodrigues de Albuquerque (XXX.364.874-XX); Thiago Alexandro Nascimento de Andrade (XXX.859.254-XX); Thiago Alves de Oliveira (XXX.137.986-XX); Thiago Farias da Fonseca Pimenta (XXX.877.598-XX); Thiago Magno de Carvalho Costa (XXX.768.584-XX); Thiago Martins Teixeira Braga (XXX.076.066-XX); Thiago Mattos de Oliveira (XXX.439.437-XX); Thiago Senra dos Santos (XXX.396.716-XX); Thiago Silva Martins (XXX.224.554-XX); Thiara Ataide Sodre (XXX.632.456-XX); Tiago Antonio Del Valle (XXX.635.206-XX); Tiago Joao Tonin (XXX.387.160-XX); Tiago Joao Tonin (XXX.387.160-XX); Tiago Olivoto (XXX.689.590-XX); Ualace Roberto de Jesus Oliveira (XXX.313.975-XX); Uerley de Jesus Oliveira (XXX.134.275-XX); Vagner Luiz Oliveira de Freitas (XXX.576.375-XX); Vagner de Souza Machado (XXX.781.540-XX); Valdir de Lima Silva (XXX.482.314-XX); Vanelise de Paula Aloraldo (XXX.137.560-XX); Vanessa Cajui dos Santos (XXX.624.725-XX); Vanessa Cristina Paulino (XXX.512.358-XX); Vanessa Raquel Lambert de Souza (XXX.229.608-XX); Vanessa Rios Macedo (XXX.531.695-XX); Vanessa Tonelli da Silva (XXX.740.556-XX); Venicios Gomes Costa Santos (XXX.101.735-XX); Veronica Goncalves Kubaski (XXX.637.417-XX); Veronica Maria Bastos Maciel Bispo (XXX.760.355-XX); Victor Hugo Leite Pereira (XXX.987.766-XX); Victor Hugo de Azevedo Peixoto (XXX.413.294-XX); Victor Martins Lopes de Araujo (XXX.168.266-XX); Victor Santos Rios (XXX.248.025-XX); Vinicius Campos Pereira (XXX.469.778-XX); Vinicius Kuchinski (XXX.145.100-XX); Vinicius Nelson Lago Silva (XXX.169.045-XX); Vinicius Neves Marcos (XXX.941.506-XX); Vinicius Schmidt Monego (XXX.081.580-XX); Virginia Caetano Baumhardt (XXX.741.150-XX); Vitor Chaves de Souza (XXX.920.248-XX); Vitor Marques Santos (XXX.243.665-XX); Vivian Ingridy de Carvalho Lima (XXX.705.895-XX); Vivian Lacerda Wanderley de Albuquerque (XXX.904.834-XX); Vivian Maria de Arruda Magalhaes (XXX.820.994-XX); Viviane Pires dos Santos (XXX.968.445-XX); Wander Delon de Moura Fontes (XXX.620.236-XX); Wassila Mariana Recepute Veloso (XXX.946.806-XX); Wellington Santos de Paula (XXX.960.477-XX); Wellyton Fabricio de Sousa Santos (XXX.442.362-XX); Wesley Augusto Dias Pires (XXX.474.256-XX); William Cristiano Lorenzoni (XXX.487.980-XX); Willian Magalhaes de Lourenco (XXX.736.820-XX); Willian Silva Coutinho (XXX.505.616-XX); Wilma Andrade Brasil (XXX.783.445-XX); Yago Venancio dos Santos (XXX.992.824-XX); Yan Soares Santos (XXX.194.904-XX); Yuri Jose Oliveira Moraes (XXX.231.104-XX); Yuri Silva Bispo (XXX.509.995-XX); Yvelise Giacomello Piccinin (XXX.795.560-XX); Zanine Vargas Fabris (XXX.475.435-XX); Zenaide Santos de Oliveira (XXX.500.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.